Tribunal: TJDFT
Processo: 0047753-03.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0047753-03.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: MELISSA ALVES DE ALENCAR PONGELUPPI D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Analisando-se os autos, verifica-se que a parte autora, ora apelada, informou ter realizado o acordo para recebimento dos saldos residuais firmado entre a FEBRABAN e requereu a desistência da ação. Foi proferida decisão de ID 9108866 intimando a parte apelante sobre eventual perda do objeto do recurso. O apelante manifestou-se no ID 9108867 informando a realização do acordo no site do STF e requerendo sua homologação. Foi proferida, então, decisão no ID 9108863 informando ser incabível a homologação do acordo e homologando pedido de desistência. Considerando que em face da referida decisão não foi interposto recurso, necessário entender pela extinção do recurso e da ação e necessidade de devolução dos autos à instância de origem para o devido arquivamento, já que os valores já foram devidamente pagos e a ação extinta. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 7 de março de 2024 17:16:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador